Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Ferreira dos Santos contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 93294282 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença n. 0714533-16.2021.8.07.0001, por ele movido em desfavor de TJA Comércio de Alimentação Ltda. – Me e de Anderson de Araújo Ribeiro, postergou a análise do pedido de desocupação de imóvel para momento posterior à apreciação do efeito suspensivo pleiteado na APC n. 0722569-81.2020.8.07.0001. Preparo recolhido ao Id 24709022. É o breve relato. Decido. Consoante a certidão de Id 26746943, o presente agravo de instrumento foi distribuído para esta relatoria em razão de suposta prevenção com o AGI n. 0722682-38.2020.8.07.0000, distribuído, em 10/7/2020, também para esta relatoria. No entanto, não há a conexão considerada. Vejamos. O AGI n. 0722682-38.2020.8.07.0000 é referente à ação revisional n. 0718176-16.2020.8.07.0001, cujas partes são Paulo Henrique do Carmo Silva (locatário) e Edilson Ferreira dos Santos (locador). O processo tem por objeto o contrato de locação comercial do imóvel situado à Rua das Pitangueiras, Lote 03, Loja The Point, 10, Águas Claras/DF. Por sua vez, o presente agravo de instrumento é referente ao cumprimento provisório de sentença n. 0714533-16.2021.8.07.0001, originário da ação de despejo n. 0722569-81.2020.8.07.0001 (em grau de apelação), cujas partes são Edilson Ferreira dos Santos (locador), e TJA Comércio de Alimentação Ltda. Me e de Anderson de Araújo Ribeiro (locatários). O objeto desta demanda é a locação comercial referente ao imóvel Rua das Pitangueiras, Lote 03, Loja The Point, 11 e 12, Águas Claras/DF. Pois bem. Há uma única semelhança entre as demandas: nelas, como locador, figura Edilson Ferreira dos Santos. Diferem quanto ao mais, porque distintos os contratos, imóveis e locatários. Não só. A ação de despejo, processo n. 0722569-81.2020.8.07.0001, atualmente em grau recursal (apelação), foi distribuída em 1o/6/2021 para a relatoria da eminente Desa. Ana Maria Cantarino, integrante da egrégia 5a Turma Cível. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre o presente agravo de instrumento e a APC n. 0722569-81.2020.8.07.0001, reconheço a prevenção da egrégia 5a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para se preservar, no caso vertente, o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3]. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.